Tribunal: STF
Processo: ACO 3618
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA. IMUNIDADE RECÍPROCA.



1. Ação cível originária, com pedido de tutela antecipada, ajuizada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) em face do Estado de Santa Catarina, objetivando o reconhecimento de sua imunidade recíproca, por prestar serviço público de natureza essencial, exclusivo e não concorrencial.



2. Reconhecimento da imunidade tributária recíproca relativa aos serviços prestados pela Embrapa, conforme a jurisprudência do STF. 



3. Risco na demora derivado dos lançamentos e das cobranças de impostos realizados pelo réu em face da autora.



4. Liminar concedida.    



    1. Trata-se de ação cível originária, com pedido de tutela antecipada, ajuizada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) em face do Estado de Santa Catarina, objetivando o reconhecimento de sua imunidade recíproca, por prestar serviço público de natureza essencial, exclusivo e não concorrencial.  



    2. A parte autora alega que é empresa pública mantida integralmente com recursos oriundos do orçamento federal, tendo funções estatutárias específicas e não concorrenciais. Defende ser beneficiária da imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal.  



    3. Esclarece que presta serviço público essencial, nos termos do artigo 2°, II, da Lei nº 5.871/1972, já que uma de suas finalidades consiste em prestar “apoio técnico e administrativo a órgãos do Poder Executivo, com atribuições de formulação, orientação e coordenação das políticas de ciência e tecnologia no setor agrícola”.  



    4. Requer medida liminar para que o estado-réu se abstenha de lançar e cobrar impostos incidentes sobre suas atividades sociais, em especial ICMS e IPVA. No mérito, requer o reconhecimento de sua imunidade recíproca perante o estado, a restituição de valores relativos a impostos já pagos e a alteração do registro dos carros oficiais perante o Departamento de Trânsito do estado-réu, para que constem como carros oficiais.  



    5. A autora apresentou aditamento à inicial, somente para corrigir erro material no pedido de restituição de valores, para explicitar que requer a restituição de impostos estaduais (doc. 16).  



    6. É o relatório. Aprecio o pedido de liminar.   



    7. Nos processos de competência originária dos tribunais, cabe ao relator apreciar os pleitos de tutela provisória (CPC, art. 932, II). Para o deferimento de liminar, faz-se necessária a presença de dois requisitos: o fumus boni iuris, i.e., a plausibilidade ou o fundamento relevante do direito alegado, e o periculum in mora, i.e., o risco de que o passar do tempo durante a tramitação do processo torne inócua a decisão que se venha a proferir ao final (art. 300 do CPC/2015). Os requisitos são cumulativos: a ausência de um deles já se mostra suficiente para impedir a concessão da liminar.  



    8. Assinalo, de início, que a competência desta Corte para o processo e julgamento de demandas envolvendo o reconhecimento de imunidade tributária recíproca, com fundamento no art. 102, I, f, da Constituição, já foi afirmada pela jurisprudência do STF. Nesse sentido: ACO 2179 TA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. 19.08.2015; ACO 765- QO, Red. p/ acórdão Min. Eros Grau, j. 01.06.2005; e ACO 515-QO, Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 04.09.2002).   



    9. Quanto à plausibilidade jurídica do pedido, observo que é incontroversa a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de reconhecer a imunidade tributária recíproca à autora, conforme se depreende dos seguintes precedentes:  



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS – ISS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (AL. A DO INC. VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ACO 3469 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 30.08.2021, DJe de 03.09.2021)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (AL. A DO INC. VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (ACO 3580 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 13.12.2022, DJe de 19.12.2022)  



    10. Quanto ao perigo na demora, entendo que a autora fez prova do risco a seu direito, na medida em que o estado-réu tem reiteradamente lançado e cobrado impostos incidentes sobre as atividades da requerente. Assim, há o risco de que sejam cobrados valores indevidos e que oneram excessivamente a autora, de modo a dificultar a consecução de suas finalidades sociais.  



    11. Em decisões monocráticas, pedido liminar análogo ao deduzido nos autos tem sido deferido por outros Ministros desta Corte. Nesse sentido: ACO 3432 TP, DJe de 01.08.2022; ACO 3442 MC, DJe de 02.12.2021.



    12. Em face do exposto, recebo o pedido de emenda à petição inicial e defiro o pedido liminar para determinar que o Estado de Santa Catarina se abstenha de lançar e cobrar impostos relativos às atividades sociais desenvolvidas pela Embrapa. 



    13. Cite-se. 



    14. Intime-se, com urgência, sobre os termos desta liminar. Com a manifestação do réu, voltem-me os autos conclusos.  



    Publique-se.  



Brasília, 19 de dezembro de 2022.  



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator